Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-84.2020.8.11.9005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001052-84.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIANA FATIMA DE MORAES - CPF: 822.060.821-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO TUTELA ESPECÍFICA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTOCOLO
PEDIASUIT
– AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO MÉDICA DO TRATAMENTO PELO MÉTODO – MERO ENCAMINHAMENTO DO MÉDICO PARA AS ESPECIALIDADES DE PSICOPEDAGOGA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA GERAL E EQUOTERAPIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

2 -
Os entes públicos só podem ser obrigados a disponibilizarem o tratamento pelo protocolo
“pediasuit”
ao paciente que comprovar, por documento médico, a solicitação deste, não bastando o mero encaminhamento para as especialidades de psicopedagoga, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia geral e equoterapia.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001052-84.2020.8.11.9005

AGRAVANTE:
B.M.M.L REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCIANA FATIMA DE MORAES (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo menor B.M.M.L representado por sua genitora Luciana Fátima de Moraes
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação tutela específica,
ajuizada pelo menor, representado por sua genitora, em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada
determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de reabilitação fisioterapêutica disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Em breve síntese, o Agravante sustenta que foi diagnosticado com epilepsia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e atrasos nos marcos de neurodesenvolvimento, portanto, necessita ser submetido a tratamento pelo método
“pediasuit”

Aduz que,
o direito a saúde engloba não apenas o acesso ao tratamento, mas também o acesso aos médicos e medicamentos, todos e quaisquer procedimentos e medidas que se fizerem necessárias para reestabelecer o bem-estar advindo da moléstia.

Alega que
, mantê-lo prolongadamente em tal situação, ou seja, sem prestação do tratamento médico indicado, é violante de sua dignidade constitucionalmente assegurada, assemelhando-se a tortura estatal e institucionalizada em face da ineficiência e ineficácia do estado de se organizar e gerir administrativamente seus serviços de saúde.

Argumenta que,
a real necessidade do tratamento requerido e a urgência, no sentido jurídico do termo, estão demonstradas, haja vista que a necessidade dos cuidados se mantém até a presente data, bem como que, a decisão em comento embora tenha concedido a tutela em parte, significa indeferir o pedido pleiteado nos autos, uma vez que se o tratamento realizado pela rede pública de saúde fosse suficiente para tratar a patologia que acomete o agravante não seria necessário o ajuizamento da presente ação.

Neste contexto,
requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, o imediato, ou em curto prazo de tempo fixado, o fornecimento de tratamento intensivo de Pediasuit, e demais providências necessárias, tais como, medicamentos, consultas, exames procedimentos cirúrgicos e insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado à paciente e outros decorrentes de sua patologia; Outrossim, em caso de inércia dos Requeridos, requer que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536, §1o , do CPC ou outras que se fizerem necessárias.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 70991466.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 71519475, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

O Município de Lucas do Rio Verde/MT também apresentou
contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 7

75757990, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 79710171, se manifestou pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo menor B.M.M.L representado por sua genitora Luciana Fátima de Moraes, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação tutela específica, ajuizada pelo menor, representado por sua genitora, em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada
determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de reabilitação fisioterapêutica disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

Ocorre que, no caso em análise, não verifico constar no feito documento médico que ateste a imprescindibilidade da disponibilização do tratamento pelo
protocolo
“pediasuit”
em favor do menor, constando nos autos apenas documentos médicos, disponíveis no ID n. 69964987, que atestam o estado de saúde do menor e o encaminha para a especialidade de psicopedagoga, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia geral e equoterapia.

É cediço que o
“pediasuit”
é um protocolo de tratamento intensivo usado por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que tem como objetivo principal a recuperação cinética funcional em decorrência dos distúrbios que afetam o movimento, a dinâmica circulatória e a integridade músculo-esquelética do paciente, necessitando de diversas áreas da atuação médica.

No entanto, os entes públicos só podem ser obrigados a disponibilizarem tal tratamento ao paciente que comprovar, por documento médico, a solicitação deste, não bastando o mero encaminhamento para as especialidades de psicopedagoga, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia geral e equoterapia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021